Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA QUANTIA EXECUTADA. SANÇÕES CONSTANTES DO ART. 523, § 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem pontuado pela decisão agravada, já se encontra preclusa a definição relativa a desnecessidade de habilitação do crédito executado ao plano de recuperação judicial ao qual submetido a agravante, eis que já definida em sede do agravo de instrumento no 0746734-98.2020.8.07.0000. Assim, descabida a rediscussão da referida matéria sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC.

2. Fato de a agravante estar submetida a plano de recuperação judicial não impede a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC quanto aos créditos não incluídos no plano de recuperação.

3. Acréscimos ao débito executado da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento se cuidam de consectários do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal conforme previsto no caput do art. 523 do CPC. 3.1. E, no caso, intimada a executada/agravante para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte quanto a tal determinação, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.